Tribunal: TJMT
Processo: 1007587-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007587-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
RECURSO DO BANCO
- PRELIMINARES AFASTADAS (NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR) - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RECONHECIMENTO DA REMUNERAÇÃO POR TRABALHO JURÍDICO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA –
RECURSO ESCRITÓRIO ADVOCACIA
- MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁIROS ADVOCATÍCIOS -
QUANTUM
CONDIZENTE COM O TRABALHO REALIZADO -
RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame:

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Banco Bradesco e pela Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que condenou a Instituição Financeira ao pagamento da importância de R$ 8.000,00, a título de honorários advocatícios.

II. Objeto da discussão:

2. Recurso do Banco: Levante a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, por violação ao princípio da congruência e, ainda, falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, considerando o trabalho efetivamente realizado nas quatro ações mencionadas na inicial, e a ausência de êxito nas demandas.

3. Recurso do Escritório de Advocacia: Pretende a majoração do valor arbitrado de forma remuneração proporcional pelos serviços prestados antes da rescisão, considerando o valor que seria devido pelo êxito nas ações, conforme estipulado contratualmente.

III – Razões de Decidir:

4. Recursos desprovidos.

5. As preliminares foram afastadas porque a via é adequada para se buscar arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho já desenvolvido quando sucede rescisão unilateral de contrato. Além disso, os fundamentos da sentença estão de acordo com o pedido da inicial.

6. A rescisão unilateral do contrato não impede o arbitramento dos honorários devidos pelo trabalho realizado, reconhecendo que a remuneração deve ser justa e proporcional ao serviço prestado, mesmo sem a obtenção de êxito nas demandas.

7. Reconhecido que o trabalho advocatício realizado até a rescisão contratual justifica o arbitramento de honorários advocatícios, considerando o tempo de trabalho, responsabilidade assumida, e ausência de êxito nas demandas, manteve o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença recorrida.

8. A multa aplicada à Instituição Financeira, por litigância de má fé, foi mantida, porque conduta em desacordo com a lealdade processual.

IV. Tese de julgamento e dispositivos:

9.
Tese de Julgamento:
O arbitramento de honorários advocatícios é cabível nas hipóteses de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, independentemente de êxito nas ações, desde que haja trabalho efetivo do advogado. A quantificação dos honorários deve considerar a extensão do serviço prestado, com base em critérios de equidade, justiça e o tempo despendido pelo advogado.

10.
Dispositivos legais citados:
art.
926 (uniformização da jurisprudência) e
80, incisos V e VII, do Código de Processo Civil (litigância de má-fé).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recursos de Apelação Cível
, interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta por
Galera Mari e Advogados Associados
, em desfavor de
Banco Bradesco S.A
, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial (id. 207877684).

Pretende a
Instituição Financeira
reformar a sentença, sob os argumentos, em preliminar, de:

(1)

Nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, porque não havia pedido revisional ou anulatório de cláusulas contratuais, para justificar o afastamento de disposições contratuais.

(2)

Falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, já que o Autor, Apelado, poderia ter pleiteado os honorários advocatícios na própria ação de execução e na hipótese de sucumbência do adversário, ou ajuizar ação autônoma conforme previsto no contrato entre as partes.

(3)

Violação ao princípio da congruência entre as razões da ação e o pedido.

No mérito, sustenta, em síntese:

(1)

Indevida aplicação de multa por litigância de má fé, porque que não faltou com a verdade nos embargos de declaração.

(2)

que houve quitação dos serviços advocatícios prestados até rescisão do contrato, inclusive com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança;

(3)

o auferimento dos honorários advocatícios, por força do contrato pactuado entre as partes, estava condicionado ao êxito nas causas, o que não se verificou até o momento;

(4)

Ausência de valorização da prova apresentada;

(5)

Ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ao final, requer a cassação da sentença devido às nulidades suscitadas. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida julgado improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, redução do valor da condenação relativa ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa (id. 207877692).

Por sua vez, a Recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
argui necessidade de majoração dos valores arbitrados à título de honorários, com fundamento no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Discorre que o trabalho desenvolvido nas ações em defesa do Banco Apelado foi diligente e adequado ao trabalho profissional da advocacia, por isso faz
jus
à majoração pleiteada, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a majoração da verba honorária, de forma que a quantia fixada reflita o valor econômico da causa, o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a importância da causa, o tempo despendido e o trabalho realizado (id. 207877695).

As contrarrazões encontram-se, respectivamente, acostadas aos ids. 207877699 e 207877702.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou procedente o pedido da Ação de Arbitramento de Honorários.

A ação tem como objetivo o arbitramento dos honorários a serem pagos pelo Banco Apelado, em razão dos serviços advocatícios prestados nas ações nº 0001685-82.2008.8.14.0006, 0019391-08.2004.8.14.0301, 0011763-33.2011.8.16.0006 e 5000046-83.1995.8.27.2706, ainda em trâmite, devido à rescisão contratual, considerando o trabalho realizado e o valor econômico de cada processo, conforme o art. 22, § 2º, do EOAB, com atualização monetária a partir da fixação e juros de mora desde a citação (id. 207874770).

Após o devido processamento, o magistrado julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários em que a autora alega que por mais de 31 anos ininterruptos prestou serviços jurídicos ao requerido, e durante este tempo de relação contratual ocorreram inúmeras alterações, até que em 19/02/2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência pelo período de 05 (cinco) anos. (...)

Sendo assim, de acordo com o entendimento do STJ, devem ser analisados os documentos juntados no processo, que demonstram o trabalho desenvolvido pela parte autora, para que possam ser arbitrados honorários que remunerem o trabalho desempenhado, diante da perda da perspectiva de recebimento da forma pactuada no contrato, como remuneração pelo êxito.

A autora objetiva arbitramento de honorários sobre serviços prestados em quatro ações.

A Ação de Execução nº 0001685-82.2008.8.14.0006 foi ajuizada em 2008 por outra banca de advogados.

A autora somente ingressou no feito representando o banco no ano de 2019, praticando os autos de juntar recolhimento das custas para diligência eletrônica requerida anteriormente e juntar demonstrativo atualizado do crédito.

A ação de Execução nº 0019391-08.2004.8.14.0301, foi ajuizada em 2004 na Comarca de Belém/PA, também por outra banca de advogados.

A autora somente ingressou no feito em 2019 juntando sua habilitação.

Não praticou qualquer outro ato no processo até a rescisão do contrato.

A Ação de Execução nº 0011763-33.2011.8.14.0006 foi ajuizada em 2011 também por outra banca de advogados.

A autora somente ingressou no feito em 2019 juntando sua habilitação, quando o processo se encontrava em fase de análise de recurso de apelação interposto pelo escritório anterior contra a sentença que extinguiu a ação executiva.

Não praticou qualquer outro ato no processo até a rescisão do contrato.

A ação de Busca e Apreensão nº 5000046- 83.1995.8.27.2706, foi ajuizada em 1995 , igualmente por outro escritório.

A autora somente ingressou no feito em 2019 juntando sua habilitação.

Manifestou em 2020 requerendo diligências para intimação do devedor.

Houve a rescisão do contrato.

Portanto, nas quatro ações a atuação da parte autora limitou-se a juntar sua habilitação, pois os processos haviam sido ajuizados e conduzidos até 2019 por outras bancas advocatícias, e em dois deles além da juntada de habilitação juntou petição intermediária.

Até a rescisão do contrato em nenhuma das ações houve recuperação de ativos financeiros do banco, não havendo parâmetro contratual, pois o contrato previa percentual sobre a recuperação de ativos ou valor do bem obtido na ação, para se aquilatar qual seria o valor dos honorários contratuais relativos à recuperação final.

Assim, deve ser arbitrado valor que contemple o tempo de atuação da autora nos feitos, a responsabilidade assumida e o trabalho realizado, ressaltando-se que somente patrocinou a defesa do banco a partir de 2019 e quase nenhum ato processual foi praticado até a rescisão.

Levando em conta, portanto, a justa remuneração pelo serviço prestado até a rescisão, com a perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito), o valor de R$ 8.000,00 se mostra adequado para remuneração das quatro ações.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
o requerido

ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
)
, a título de honorários pelos serviços prestados nas quatro ações, objeto da lide,

a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno

o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. (...)”

Irresignada, a Instituição Financeira argumenta, em preliminar, indevida multa por litigância de má-fé, alegando que não houve falsidade nos embargos de declaração; nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ante ausência de pedido revisional ou anulatório de cláusulas contratuais; falta de interesse de agir, pois o Autor poderia ter pleiteado os honorários na ação de execução ou ajuizado ação autônoma, conforme o contrato; violação ao princípio da congruência entre as razões da ação e o pedido. No mérito, quitação dos honorários até a rescisão do contrato, com renúncia expressa a qualquer cobrança; honorários condicionados ao êxito nas causas, o que não ocorreu; ausência de valorização das provas apresentadas; falta de fundamentação para o valor arbitrado dos honorários (R$ 8.000,00).

Por sua vez, o escritório de advocacia pleiteia a majoração dos honorários, com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e nos critérios do art. 85 do CPC, destacando o trabalho diligente e o tempo despendido na defesa da Instituição Financeira.

DO RECURSO DO BANCO BRADESCO

1.

DAS PRELIMINARES

1.1 NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
OU POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

O Banco Bradesco S.A. argui nulidade da sentença, sob o fundamento de ser
extra petita
.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra
,
ultra
e
extra petita
.

Assim, a sentença
extra petita
pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido. Analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). O juiz, aqui, além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da minuciosa análise dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, porque o magistrado singular fundamentou sentença recorrida, de forma adstrita aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, se atentando aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Logo, verifica-se que, de igual forma, não ocorreu violação ao princípio da congruência no caso posto, na medida em que a sentença recorrida se limitou ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador decidiu dentro dos limites da lide, já que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos feitos descritos na inicial, e a sentença se pautou nos respectivos fundamentos para decidir.

Logo,
REJEITO
as preliminares aventadas.

1.2 FALTA DE INTERESSE DE AGIR

No que tange à suscitada falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

É de sabença geral que o interesse de agir é caracterizado pela presença de dois elementos, quais sejam necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer

máculas processuais e fáticas capazes de levar ao reconhecimento da falta de

interesse de agir pela parte Autora, uma vez que busca o recebimento de valores em razão da rescisão unilateral de contrato advocatício pela parte contratante.

Logo, no caso em apreço, está evidenciado o interesse processual.

De igual forma,
REJEITO
também essa preliminar.

2. DO MÉRITO

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em

determinar a possibilidade de arbitrar honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato firmado entre as partes, pelo trabalho exercido na demanda executória apontada na inicial.

Inicialmente, consigno que um dos compromissos que assumi no exercício da judicatura, dentre tantos outros, foi de me dedicar ao estudo contínuo e analisar os processos de forma ampla, com o fim de minorar os possíveis equívocos do julgamento.

Nesta perspectiva, entendo que, em matéria deste quilate, arbitramento ou fixação de honorários, o magistrado deve levar em consideração não só o contexto dos trabalhos prestados, além do sacerdócio ao estudo, custo financeiro e tempo para se tornar um profissional confiável na sociedade. E, em outras palavras, quanto custa ser um advogado.

Anoto que esta reflexão deve ser levada em consideração para todas as profissões, mormente quando se sabe que ninguém se faz de um dia para outro, mas sim com anos de um contínuo e permanente querer estudar, com ética e moral.

Dito isso, passa-se à análise do caso concreto.

A controvérsia consiste em determinar se é ou não cabível o arbitramento de honorários em favor do Autor da ação, ora Apelado, pelos serviços advocatícios prestados ao Apelante.

Da análise dos autos, observa-se que as partes, incialmente, firmaram um contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual se previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes, Recorrente e Recorrida, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras e, no caso especificamente deste processo, autos de n.
0001685-82.2008.8.14.0006, 0019391-08.2004.8.14.0301, 0011763-33.2011.8.16.0006 e 5000046-83.1995.8.27.2706
, a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Confere-se, outrossim, que no contrato supracitado, havia cláusula de interrupção de serviços, logo, nada contrário ao direito.

Assim, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, o escritório de advocacia propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S.A., com o pedido de condenação em valor compatível com o trabalho realizado nas demandas abaixo relacionadas:

1.

Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001685-82.2008.8.14.0006
, proposta, no ano de 2008, em Comarca de Ananindeua/PA, em desfavor Aurora Materiais de Construção Ltda. e José Gilvan Nunes da Silva, na qual se pugnava o pagamento do valor representado em cédula de crédito, no caso, R$ 339.409,32 (trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e nove reais e trinta e dois centavos), com garantia hipotecária.

Confere-se que o ingresso no feito representando o Banco, Apelado, ocorreu no ano de 2019, com recolhimento de custas de diligências
e juntada de demonstrativo atualizado do crédito
(id. 207874792 e ss)
.

2.

Ação de Execução nº 0019391-08.2004.8.14.0301
foi ajuizada no ano de 2004, na Comarca de Belém/PA, também por outra banca de advogados. A autora somente ingressou no feito em 2019 juntando sua habilitação e não praticou qualquer outro ato no processo até a rescisão do contrato (id. 207874794).

3.

A Ação de Execução nº 0011763-33.2011.8.14.0006
ajuizada no ano 2011, também, por outra banca de advogados, teve ingresso da Autora no feito no ano de 2019, com juntada de sua habilitação, quando o processo se encontrava em fase de análise de recurso de apelação interposto pelo escritório anterior contra a sentença que extinguiu a ação executiva. Não praticou qualquer outro ato no processo até a rescisão do contrato (id. 207874798).

4.

Ação de Busca e Apreensão nº 5000046- 83.1995.8.27.2706
, ajuizada em 1995, igualmente por outro escritório, teve ingresso da autora somente no ano de 2019, com juntada da sua habilitação e manifestação em 2020 requerendo diligências para intimação do devedor até a rescisão do contrato
(id. 207874797).

Como cediço, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a

possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO – HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS). (N.U 1033022-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES

DESPROVIDO.

1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “inépcia da inicial” e “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de

honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante”. (AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o

serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. (N.U 1023720-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância ao entendimento proferido pela Corte de Vértice, qual seja:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n.

623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em

18/2/2020, DJe de 3/3/2020)

Sendo assim, estando devidamente evidenciado o direito da parte autora de pleitear, em juízo, o arbitramento dos valores, o cerne da questão passa a ser, portanto, a definição do valor justo a ser arbitrado, uma vez reconhecido o direito ao recebimento dos honorários.

Para a determinação de um valor justo e legal, é necessário analisar o contrato de prestação de serviços, o qual constitui a base da relação jurídica e do processo judicial.

No contrato de prestação de serviços advocatícios fica claro que a contratada era responsável por realizar serviços jurídicos, tanto extrajudiciais quanto judiciais, como obtenção de documentos, assessoria verbal ou escrita, ingresso de ações, participação em audiências e reuniões, e atos processuais de defesa, entre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 207874773 (cláusula 6.7 - pág. 13/14).

A título de adiantamento, especificamente em penhoras

efetivadas em execuções extrajudiciais exitosas, o contrato previa, no item 6.9, a incidência do percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor do bem ou da dívida, limitado a R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais) por processo.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada ao final de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais), consoante cláusula 6.6 do Termo Aditivo (id. 207874776).

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quanto ao fim da demanda.

Registre-se que, de fato, não é possível aplicar a regra do Código de Processo Civil à situação trazida a esta Corte, pois os processos não se findaram sobre a direção dos autores.

Portanto, exige que a definição dos honorários advocatícios seja feita de forma equilibrada entre o advogado e o cliente, garantindo que o profissional do Direito seja devidamente remunerado pelo seu trabalho.

Nada é fácil na vida. Primeiro, é preciso que o ser humano escolha viver em sociedade, respeitando as leis universais. Quem decide cursar uma Graduação em Direito sabe que, ao longo dos cinco anos, será necessário fazer sacrifícios e renunciar a momentos de lazer para adquirir, no mínimo, o conhecimento básico.

Depois disso, será preciso enfrentar o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que nem sempre é simples, para obter a inscrição e poder exercer a advocacia. Após tudo isso, ainda levará alguns anos para ganhar experiência e conquistar a confiança dos clientes, especialmente quando se trata de representar um banco amplamente conhecido no país e no exterior. Não é qualquer advogado que é contratado para isso.

Além disso, manter um escritório de advocacia tem custos consideráveis, como todos sabem. É importante lembrar que essas exigências são comuns em todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, um profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário deve garantir, em casos como este,

a justa remuneração do advogado.

No presente recurso, é incontroverso que Galera Mari e

Advogados Associados representou judicialmente o Banco Bradesco S.A. por aproximadamente 05 (cinco) anos nas Ações de Execução acima citadas. Contudo, em que pese ter apresentado petições, em cumprimento de seus deveres,

os processos não foram julgados, eis que não foram localizados o devedor, ou mesmo bens passíveis de penhora. Além disso, houve poucos andamentos processuais.

Neste ponto, anoto que é cediço que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

A par dos argumentos recursais, confere-se que, nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado. Isso, é claro, sem negligenciar os padrões estabelecidos pelo parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A quantia a ser determinada deve respeitar as diretrizes legais mencionadas, levando em consideração o nível de subjetividade do caso específico, como a complexidade do trabalho intelectual necessário para uma avaliação equitativa. É essencial apreciar e reconhecer a qualidade do trabalho profissional do advogado, garantindo uma remuneração justa pelo desempenho da atividade advocatícia realizada anteriormente à rescisão contratual.

Assim confere-se o trabalho realizado pelo autor, de modo que por ele deve ser remunerado, de forma equitativa e proporcional, como bem delineado na sentença e, portanto, irretocável.

Por fim, quanto aos honorários arbitrados pelo Juízo sentenciante, ressai-se do ato sentencial que os honorários advocatícios sucumbenciais foram assim fixados:

“(...) Levando em conta, portanto, a justa remuneração pelo serviço prestado até a rescisão, com a perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito), o valor de R$ 8.000,00 se mostra adequado para remuneração das quatro ações.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
o requerido

ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
)
, a título de honorários pelos serviços prestados nas quatro ações, objeto da lide,

a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. (...)”

Portanto,
in casu
, não se verifica quaisquer irregularidades no arbitramento levado a efeito na sentença recorrida, notadamente porque foi julgado procedente o pedido, ocorrendo apenas readequação do
quantum
pretendido, com observância dos limites dispostos no regramento processual.

Por sua vez, a alegação do Banco Apelante de que não cabe aplicação da multa de litigância de má fé, não merece respaldo.

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença e rejeitados, o magistrado singular pontuou:

“(...) Verifica-se que o embargante extrapola os limites da boa fé processual ao
interpor embargos de declaração com afirmações que não constam da sentença, devendo ser aplicada sanção para coibir esta prática reiterada.

O banco embargante já foi advertido, em análise de aclaratórios anteriores de que deveria se portar com lealdade processual.

Reiterando de forma insistente em alegações sobre trechos que não existem na sentença, sobre dispositivos que a sentença não aplicou, incide o embargante nos incisos V e VII do art. 80 do CPC, devendo ser aplicada a multa por litigância de má-fé (...)”. (id. 207877659)

Embora o Apelante argumente que as expressões constantes nos embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida foram previamente mencionadas em decisões proferidas no curso da ação originária, ou seja, que não constituem invenções passíveis de sanção, observa-se, ao contrário, que a conduta em questão não se enquadra nos princípios de lealdade que devem nortear as relações jurídicas.

Portanto, não há se falar, portanto, em reparos necessários na sentença.

Sendo assim, por todo o exposto, o desprovimento do apelo é medida impositiva.

DO RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Como visto, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, estabelecendo a possibilidade de cobrança dos valores por meio da presente demanda, bem como arbitrando-os de acordo com critério de equidade e em atenção ao trabalho desempenhado nos feitos.

Logo, o ato sentencial comporta ratificação conforme as próprias razões exaradas quando da análise em sede de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., conquanto desnecessária sua reprodução.

Com tais fundamentos, o desprovimento do Apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024